Tribunal: TJDFT
Processo: 0735036-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735036-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRINA ALEXANDRE DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALEXANDRINA ALEXANDRE DE SOUZA, ora ré/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública, em ação de conhecimento proposta pelo DISTRITO FEDERAL – INAS, ora Autor/agravado, nos seguintes termos (ID n° 207765784 - na origem): Recebo a petição de ID 207729282 como pedido de reconsideração. Todavia, os documentos juntados pela parte ré, em verdade, evidenciam que as despesas elencadas são corriqueiras e não possuem o condão de demonstrar gastos excepcionais capazes de comprovar as dificuldades financeiras alegadas. Ante o exposto, INDEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça à parte ré. Aguarde-se o decurso do prazo para que a parte autora se manifeste em réplica, nos termos da decisão de ID 206988160. Intimem-se. Trata-se, na origem, AÇÃO ORDINÁRIA DE RESSARCIMENTO E COBRANÇA, no qual foi indeferido o pedido de Assistência Judiciária formulado, na forma da decisão retro. Irresignada , a ré/agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento. Em suas razões recursais, informa que atualmente está desempregada e não tem condições de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem comprometer seus direitos básicos e sua subsistência. Assim, por entender que estão presentes os requisitos legais, pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Ausente o preparo, por ser objeto do recurso. Contrarrazões (ID n° 63622758). É o relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Na análise dos autos de origem, verifica-se que, o Juízo prolatou uma decisão de reconsideração, por meio da qual deferiu a gratuidade de justiça (ID n° 208600921- na origem), conforme a seguir transcrito: Reconsidero a decisão de ID 207765784, haja vista que, ao que tudo indica, a parte ré está atualmente desempregada. Portanto, defiro a gratuidade de justiça à parte ré. Anote-se. Os autos prescindem da produção de outras provas ao julgamento do mérito. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a decisão proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE PROCESSO ELEITORAL DE ENTIDADE DE AUTOGESTÃO EM SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA POSSE DAS CHAPAS ELEITAS. POSSE CONSUMADA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Quando consumado o ato que se pretendia obstar por meio do recurso de agravo de instrumento, o interesse recursal se esvai pela perda superveniente do objeto. 2. No particular, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência visando fosse suspensa a posse de chapas eleitas do processo eleitoral posto sub judice de entidade de autogestão em saúde. Concretizada a posse das chapas eleitas no processo eleitoral impugnado, cabe aguardar a apreciação da causa de pedir e do pedido meritório pelo juízo a quo nos autos principais. 3. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, incisos III, XIV e XVI, do RITJDFT. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1913323, 07210520520248070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2024, publicado no PJe: 6/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos). AGRAVO INTERNO. FEITO SENTENCIADO NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. VIA INADEQUADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto do recurso, visto que o processo originário foi sentenciado. 2. Extinta a execução nos autos originários, caso subsista o inconformismo, cabe ao agravante interpor o recurso adequado contra a sentença. 3. Proferido juízo de cognição exauriente, no processo que deu ensejo à decisão agravada, verifica-se a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1878358, 07509795020238070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada a prejudicialidade deste. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 10 de setembro de 2024 17:06:23. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora